Tribunal: STJ
Processo: 1007884-66.2021.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004573 - SP(2025/0286926-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO E OUTRO(S) -
SP437023
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE INDAIATUBA
ADVOGADA
: MARY TERUKO IMANISHI HONO - SP114427
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. NECESSIDADE.
1. Não enfrentada no julgado impugnado a tese respeitante ao
artigo de lei federal apontado como violado no recurso especial, há
falta do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282
do STF.
2. Para a comprovação da divergência jurisprudencial é necessária
a comparação do acórdão recorrido com precedentes de outros
Tribunais ou do próprio STJ mediante cotejo analítico, com
demonstração da similitude fática existente entre os casos e da
diferença de solução jurídica para eles aplicada.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 24bfee66-931e-41cf-b17a-be025a010208

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 24bfee66-931e-41cf-b17a-be025a010208

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004573 - SP (2025/0286926-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO E OUTRO(S) -
SP437023
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE INDAIATUBA
ADVOGADA
: MARY TERUKO IMANISHI HONO - SP114427
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. NECESSIDADE.
1. Não enfrentada no julgado impugnado a tese respeitante ao artigo
de lei federal apontado como violado no recurso especial, há falta do
requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
2. Para a comprovação da divergência jurisprudencial é necessária a
comparação do acórdão recorrido com precedentes de outros
Tribunais ou do próprio STJ mediante cotejo analítico, com
demonstração da similitude fática existente entre os casos e da
diferença de solução jurídica para eles aplicada.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra decisão do Presidente do STJ, constante às e-STJ fls. 264/267, em que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 282 do
STF e da não comprovação da divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA53265037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:19
Código de Controle do Documento: 029b0b99-410a-4f6a-9855-7dcd0e78afaf

Nas suas razões, o agravante aduz que, para a configuração do
prequestionamento, não é necessário o apontamento do número do dispositivo de lei
aplicado, bastando a adoção de entendimento diverso do estabelecido na norma. Destaca ter
oposto embargos de declaração na origem.
Sustenta que, ao manter a sanção administrativa no patamar em que
fixada pelo órgão de fiscalização, foram inobservados os parâmetros definidos no
do
art. 57
CPC para a dosimetria da multa administrativa.
Defende ainda a configuração da divergência jurisprudencial, dizendo
ter realizado o cotejo analítico do acórdão recorrido com o julgado proferido no
(DJe de
.
REsp 1766116/RS
4/5/2021)
Contrarrazões às e-STJ fls. 295/298.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece prosperar.
Na origem, tem-se embargos à execução fiscal cujos pedidos foram
julgados improcedentes.
O Tribunal
, no julgamento de apelação, reformou parcialmente
a quo
a sentença, confirmando a regularidade da CDA, a constitucionalidade da Lei Municipal n.
5.416/2008 e a razoabilidade e proporcionalidade da sanção aplicada. Acolheu em parte a
pretensão recursal "[...] para determinar que a correção da taxa municipal deve se adequar
ao limite imposto pela Taxa Selic [...]" (e-STJ fl. 192).
Sobre a multa administrativa imposta, foi dito o seguinte (e-STJ fls.
184/185):
Portanto, a multa arbitrada pela autoridade administrativa será revestida de
legalidade se instaurada após o devido processo legal, observadas a razoabilidade
e proporcionalidade para a sua aplicação, devendo obediência aos parâmetros
previstos no artigo 2o da Lei Municipal.
No caso dos autos e de acordo com a CDA de
(fls. 35), a sanção
25/06/2012
administrativa se mostrou compatível com a previsão legal, com a razoabilidade
e a proporcionalidade e o procedimento administrativo se deu com o respeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA53265037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:19
Código de Controle do Documento: 029b0b99-410a-4f6a-9855-7dcd0e78afaf

A multa é proporcional ao descumprimento da lei municipal e à capacidade
econômica do infrator, motivo pelo qual fica mantida nos patamares em que
fixada.
No julgamento dos embargos de declaração nada foi acrescentado.
No recurso especial foram apontadas divergência jurisprudencial e
violação do
do CDC, sob o argumento de que "[...] a multa aplicada por órgãos
art. 57
fiscalizadores deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem
auferida pelo fornecedor e a condição econômica deste, sob pena de se constituir em
sanção desarrazoada, desproporcional e confiscatória" (e-STJ fl. 208).
Contudo, o quadro apresentado demonstra que, de fato, não foi
exercido nenhum juízo de valor a respeito do disposto no
do CDC. Desse modo,
art. 57
mostra-se correta a aplicação do teor da Súmula 282 do STF. Destaco ainda que, no apelo
nobre, não foi alegada inobservância do
do CPC.
art. 1.022
Ressalto que, segundo o pacífico desta Corte Superior, "[...] o
prequestionamento também se mostra necessário quando o recurso especial é interposto
com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 137.141/SE,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
.
15/8/2013)
Além disso, como consignou a decisão agravada, a caracterização do
dissenso pretoriano dependeria de demonstração de identidade fática entre os casos
comparados, o que inocorreu na espécie.
Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC, visto
art. 1.021
que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da
sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53265037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:19
Código de Controle do Documento: 029b0b99-410a-4f6a-9855-7dcd0e78afaf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.004.573 / SP
Número Registro: 2025/0286926-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05003253320128260248
10078846620218260248
1007884662021826024850000
5003253320128260248 500325332012826024810078846620218260248
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - SP242278
ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO E OUTRO(S) - SP437023
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE INDAIATUBA
ADVOGADOS : CLEBER GOMES DE CASTRO - SP140217
LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST - SP116180
MARY TERUKO IMANISHI HONO - SP114427
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO E OUTRO(S) - SP437023
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE INDAIATUBA
ADVOGADA
: MARY TERUKO IMANISHI HONO - SP114427
TERMO
Documento eletrônico VDA54843801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:03
Código de Controle do Documento: 16213ca5-e986-4792-a580-fb6ee46f36e2

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:03
Código de Controle do Documento: 16213ca5-e986-4792-a580-fb6ee46f36e2